Tribunal: STF
Processo: RE 555853
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM
   CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
   BÔNUS MÉRITO. CARÁTER. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Entendimento diverso do adotado pelo acórdão
   recorrido quanto ao caráter da vantagem postulada e à existência,
   ou não, de direito dos agravantes à sua percepção, implicaria,
   necessariamente, o reexame da legislação local, o que é inviável
   na via extraordinária. Incide o óbice da Súmula n. 280 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.